Tribunal: TJPA
Processo: 0005039-64.2013.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005039-64.2013.8.14.0031

APELANTE: RUTH CLEISE CORDEIRO MATOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0005039-64.2013.8.14.0031.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO PENAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DE MOJÚ/PA.

APELANTE: RUTH CLEISE CORDEIRO MATOS.

DEFENSORA PÚBLICA: ANA LAURA MACEDO SÁ.

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - JUIZ CONVOCADO.

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
RETROATIVA. PROCEDÊNCIA. DEMAIS ALEGAÇÕES PREJUDICADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

l.
A
prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada em concreto após o advento da sentença penal condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, na forma do artigo 110 do Código Penal, impõe-se o
reconhecimento da
extinção da punibilidade
ante a fluência do prazo prescricional,
nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, V c/c art. 110, parágrafo primeiro, todos do Código Penal.

2. Demais alegações prejudicadas ante o reconhecimento da prescrição retroativa.

3. Recurso conhecido e provido.

Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
06 dias do mês de fevereiro
de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RUTH CLEISE CORDEIRO MATOS
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Moju/PA, nos autos da ação penal intentada pelo Ministério Público que resultou na sua condenação a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006 (ID 16079158).

Em suas razões, a defesa requer, a extinção da punibilidade da apelante, pela prescrição da pena em concreto, nos termos do art. 107, IV, c/c 109, V, ambos do CPB, ou, não sendo este o entendimento desta Corte, a absolvição por insuficiência de provas, conforme razões consignadas no ID 16079161.

O dominus litis
, em contrarrazões, pugna pelo conhecimento do recurso e pela declaração de extinção da punibilidade da apelante, pela ocorrência da prescrição punitiva estatal, conforme manifestação de ID 16079162
.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça, se manifesta pelo conhecimento do recurso, pois atendidos os requisitos de sua admissibilidade, e, pela declaração de extinção da punibilidade da apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva (ID 17325201).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a)

Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital

previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da
Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça

Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21,
de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

02 - DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.

Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Na hipótese dos autos, a recorrente foi condenada à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, assim como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cuja prescrição ocorre pelo decurso de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB.

Como destacado nas razões recursais da defesa, e pelo Ministério Público, restou transcorrido o prazo prescricional previsto no art. 109, V, do Código Penal, considerando que a pena fixada na sentença é inferior a 02 (dois) anos, portanto, operando-se, consequentemente, pelo decurso do prazo prescricional em 04 (quatro) anos.

Tendo em vista que o Ministério Público não ofertou recurso contra a sentença, conforme certidão de trânsito em julgado constante dos autos (ID 16689439), a reprimenda não poderá ser aumentada, em não havendo novo parâmetro para aferição do prazo prescricional, enquadrando-se, desse modo, na hipótese do parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, que determina ser

a prescrição regulada pela pena aplicada, conforme se encontra sedimentado na Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal, que assim prescreve:

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Nesse sentido, cita-se, v.g., precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO. PENA FIXADA EM 2 (DOIS) ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. LEI Nº 12.234/2010. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE APENAS ELIMINOU, NO ÂMBITO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, A POSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PARA EFEITOS PRESCRICIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - Sendo a pena aplicada de 2 (dois) anos de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inc. V, do CP. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, se entre a decisão de recebimento da denúncia (20/01/2014) e o acórdão condenatório (04/08/2020) decorreu período superior a 4 (quatro) anos.
II - "A Lei nº 12.234/10, ao dar nova redação ao art. 110, § 1º, do Código Penal, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Apenas vedou, quanto aos crimes praticados na sua vigência, seu reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa? (HC n. 122.694, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/02/2015). Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no AREsp: 1890753 SC 2021/0153564-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021 –
grifei
)
.

Deste modo, considerando que a denúncia foi recebida (tacitamente) em 02/12/2013 (ID 16079126, fl. 01) e a sentença condenatória publicada em 13/12/2018 (ID 16079158), não havendo recurso ministerial, verifica-se a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, eis que decorridos, entre tais marcos interruptivos, mais de 05 (cinco) anos.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, não sendo mais possível submeter a recorrente a medida constritiva, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade
.

Logo, resta claro que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição. Por esta razão há que se extinguir a punibilidade da apelante.

03 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, acompanho parecer ministerial, para
conhecer do presente recurso
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
à pretensão recursal, no sentido de
declarar extinta a punibilidade da apelante
, em razão da
prescrição retroativa
, nos termos do art. 107, IV, 109, V c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal, restando prejudicada análise da demais demandas recursais.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 07/02/2024